Tribunal: TJDFT
Processo: 0739983-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0739983-61.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: WILLIAM JEFFERSON ALVES VASCONCELOS AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de WILLIAM JEFFERSON ALVES VASCONCELOS contra ato do d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (ID 31462202), que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para manutenção da ordem pública nos autos de no 0737817-53.2021.8.07.0001 (Inquérito Policial no 1613/2021-06a DP, ocorrência policial no 7522/2021-06a DP). A impetrante noticia que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 26.10.2021, em razão da prática, em tese, da conduta prevista no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, porque o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa e ocupação lícita, o que evidencia a ausência de elementos concretos que indiquem que, em liberdade, colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal, ou a aplicação da lei penal. Aduz que com o paciente foi apreendida apenas cerca de 1g de crack e pequena quantia em dinheiro, não tendo sido encontrados quaisquer outros objetos característicos da traficância, além do fato de o suposto usuário ter permanecido em silêncio perante a autoridade policial, não ter apontando o indiciado como sendo a pessoa que lhe vendeu a droga; e de os policiais não terem presenciado a troca de objetos, visto que a mercancia se deu no interior da casa. Assevera que a segregação cautelar é desproporcional, uma vez que, se condenado, fará jus à incidência da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, bem como à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Afirma que a medida constritiva da liberdade é excepcional e somente pode ser decretada quando não for cabível a sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, as quais, no caso em exame, se mostram suficientes. Defende a possibilidade de substituição do encarceramento por medidas cautelares alternativas ou pela prisão domiciliar, na forma do inciso III do art. 318 do CPP[1]. Requer, liminarmente, a revogação da prisão do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura, ou a sua substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP, em especial a monitoração eletrônica. No mérito, pretende a confirmação da ordem. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecente (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) no dia 27.10.2021 (ID 31462208), e a sua conversão em preventiva pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia para manutenção da ordem pública, após requerimento ministerial, se deu no dia 28.10.2021 (Autos no 0737817-53.2021.8.07.0001), nos seguintes termos: (...) 1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (artigo 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (artigo 5o da CF e artigos 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (artigo 302 do CPP). Assim, não há motivos para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (artigo 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (artigo 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (artigo 310, III, CPP). 2. Análise sobre a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, a segregação cautelar é necessária para a manutenção da ordem pública. O autuado foi preso em flagrante pela prática de tráfico de drogas em 22/2/2021 e, submetido à audiência, o Juízo de Custódias lhe concedeu a liberdade provisória no dia 23/2/2021. Nesse processo, não foi localizado para fins de notificação pessoal para apresentar oferecer defesa prévia (autos no 0700833-49.2021.8.07.0008, da 4a Vara de Entorpecentes do DF), a demonstrar o descumprimento de medidas cautelares diversas então a ele fixadas. Passados cerca de sete meses, foi novamente detido pela prática do mesmo delito, a evidenciar a recidiva. Nesse cenário de reiteração criminosa, a nova concessão de liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de WILLIAM JEFFERSON ALVES VASCONCELOS; DATA DE NASCIMENTO: 01/10/1991; PAI: CARLOS AUGUSTO DE SOUZA VASCONCELOS; MÃE: RUBENICE ALVES DE SOUSA, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. (ID 31462202) (Grifou-se). É sabido que a natureza cautelar da prisão preventiva imprime a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes os dois pressupostos básicos das medidas cautelares em geral, quais sejam: fumus commissi delicti e periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. Em exame perfunctório, não obstante os argumentos expendidos pela impetrante, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, porquanto fundamentada em elementos consistentes, que evidenciam a necessidade de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, o qual foi preso em flagrante em atos característicos de comércio ilícito de entorpecentes, bem como mantinha em depósito 10 porções crack, consoante se infere da leitura da exordial acusatória (ID 31462201). Com efeito, a necessidade de se resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva resta evidenciada na periculosidade do paciente, visto que, conforme consignou a d. autoridade indigitada coatora, em fevereiro deste ano ele foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de tráfico ilícito de drogas e, concedida a ele a liberdade provisória (processo no 0700833-49.2021.8.07.0008, da 4a Vara de Entorpecentes do DF), não foi localizado para oferecer defesa prévia, vindo a ser preso em flagrante novamente 8 (oito) meses depois pela prática de delito da mesma natureza, de sorte a demonstrar que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para frear a ímpeto criminoso do paciente. Em consulta ao referido Processo Judicial Eletrônico de no 0700833-49.2021.8.07.0008, observou-se que, em 23.2.2021, o paciente fora beneficiado com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares do art. 319 do CPP, inclusive monitoração eletrônica, pelo d. Juízo de Audiências de Custódia ao apreciar a sua prisão em flagrante pela prática do delito de tráfico de drogas. Importante destacar que a denúncia, recebida em 8.12.2021, narra que policiais civis da Seção de Repressão a Drogas, da 6a Delegacia de Polícia, após receber informações anônimas que davam conta de que o paciente realizava o comércio de entorpecentes em sua residência, iniciaram o monitoramento, vindo a abordar o usuário Jonathan que acabara de comprar uma pedra de crack e o conduziram à Delegacia. A equipe policial retornou ao endereço e visualizaram o veículo Fiat Punto chegando à casa do paciente. Quando o portão foi aberto para o indivíduo que desembarcou do carro, os policiais procederam à abordagem. No interior do imóvel, estavam o paciente, Lorrane, Guilherme e Roberto. Na posse do paciente, foram apreendidas 10 (dez) porções de crack, embaladas dentro de um vidro e a quantia de R$ 65,00 (sessenta e cinco) reais. Com o condutor do veículo, Ailton de Paula, foram encontradas 3 (três) dessa mesma substância entorpecente. Nesse contexto, força convir que, não obstante o esforço da impetrante, não se vislumbra a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar, de sorte que o alegado constrangimento ilegal não restou demonstrado, ao menos de imediato. Registre-se que o crime de tráfico de drogas agride a saúde pública e gera desordem no meio social, tratando-se de uma das principais fontes de fomento para a prática de outros crimes graves como homicídio e roubo, sendo necessária a adoção de medidas que cessem essa atividade delituosa que afeta sobremaneira o meio social, além de colocar em risco a ordem pública, a qual necessita ser resguardada. Outrossim, o delito de tráfico ilícito de entorpecente é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, em conformidade com a exigência do disposto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. Noutro giro, no tocante à prisão domiciliar, cumpre salientar que a impetrante apenas citou o inciso III do art. 318 do CPP, sem apresentar qualquer argumentação quanto ao ponto, deixando de indicar por qual motivo o autuado faria jus à tal modalidade especial de recolhimento, não tendo sequer instruído a impetração com certidão de nascimento de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência que estivesse sob sua guarda ou necessitasse de cuidados especiais. Ressalte-se, por derradeiro, que as medidas cautelares, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias acima relatadas, pois, conforme demonstrado linhas volvidas, em data recente, o paciente foi beneficiado com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, especialmente, o monitoramento eletrônico, as quais não foram suficientes para evitar que ele voltasse a praticar a mercancia de drogas. Além do mais, ressalte-se que eventuais condições favoráveis do paciente, não autorizam, por si só, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Logo, em exame preliminar, justifica-se a manutenção do decreto segregatório com fundamento na garantia da ordem pública, restando, por conseguinte, ao contrário do que entende a impetrante, presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações. Providencie a laboriosa Secretaria desta eg. Turma a juntada da FAP do paciente, atualizada e esclarecida. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR [1] Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV - gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos